Tribunal: TJBA
Processo: 8031898-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031898-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OLINO FRANCISCO BONATTO e outros (6)

Advogado(s)
:
MARCELLO RICARDO CADORE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 1.169/STJ INAPLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA EM FEVEREIRO DE 1989 FIXADA EM 10,14%. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou preliminares em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou liquidação por arbitramento, nomeando perito contábil.

2. Fato relevante. Execução de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC, visando ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão.

3. As decisões anteriores. O juízo de origem rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade ativa e sobrestamento do processo, determinando a liquidação pericial. Concedeu-se parcialmente efeito suspensivo para incluir a correção monetária de 10,14% em fevereiro de 1989.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se ocorreu prescrição quinquenal da execução individual;

(ii) saber se deve haver sobrestamento do feito em razão do Tema 1.169 do STJ;

(iii) saber se os exequentes carecem de legitimidade ativa por não serem associados ao IDEC;

(iv) saber se há excesso de execução, especialmente quanto aos índices de correção monetária e aos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição quinquenal da execução individual foi interrompida pelo ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo Ministério Público, conforme entendimento do STJ (REsp 1.273.643/PR, Tema 685).

6. O sobrestamento com base no Tema 1.169 do STJ não se aplica, pois o título coletivo permite liquidação por simples cálculos aritméticos.

7. Os poupadores possuem legitimidade ativa independentemente de filiação ao IDEC, desde que comprovem titularidade da caderneta de poupança à época dos expurgos (REsp 1.391.198/RS).

8. A correção monetária de fevereiro de 1989 deve observar o índice de 10,14%, conforme jurisprudência do STJ (EDcl nos EREsp 1.035.012/SP).

9. Os juros moratórios incidem desde a citação na Ação Civil Pública, nos termos do Tema 685 do STJ (REsp 1.370.899/SP).

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8031898-06.2025.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e agravados,
OLINO FRANCISCO BONATTO
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator.